Tribunal: STF
Processo: Rcl 48885
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte reclamante apontou prevenção para o Ministro Alexandre de Moraes. 



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    ”Trata-se Reclamação apresentada por Hamilton Carvalho Neto contra decisões do Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Maringá e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, buscando garantir a autoridade das decisões desta Corte nas ADIs nº 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, alegadamente violadas no bojo da Ação Popular nº 003578- 30.2021.8.16.0190 e do Agravo de Instrumento nº 0034547-16.2021.8.16.0000. O objeto dos citados processos é o Projeto de Lei municipal nº 15989/2021, que previa concessão de reajuste de 5,19% ao funcionalismo do Município de Maringá. 



    Quando da distribuição, a pesquisa por origens não retornou nenhum feito vinculado aos processos citados. Assim, considerando o artigo 70, § 1º do RISTF e a natureza das decisões tidas como descumpridas, este Reclamação foi distribuída, por sorteio, à Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, em 12/08/2021. 



    Em despacho datado de 20/08/2021, Sua Excelência submeteu o feito à Presidência deste Tribunal, para análise de possível prevenção para a Rcl nº 48.538, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moares. 



    A Rcl nº 48.538 foi proposta pelo Município de Paranavaí contra decisões do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Alega, também, descumprimento de decisões nas ADIs nº 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 quando do julgamento das Consultas nº 447230/20 e 96972/21. Referidas consultas foram apresentadas pelos Município de Campo Bonito e Município de Paranavaí, e buscavam esclarecimento quando ao alcance do artigo 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020. 



    Considerando o comando do artigo 70, § 1º do RISTF e, ainda, que o Reclamante não é parte na Rcl nº 48.538, este processo foi distribuído livremente, nos termos mencionados acima.” 



    É o relatório. Decido. 



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição da presente reclamação.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente